Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CENÁRIO DE CONFLITO FAMILIAR. OFENSAS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja dano a ser reparado, compensado ou indenizado, exige-se que a lesão pela violação de um direito alheio seja derivada de uma conduta ilícita, ativa ou omissiva, correlacionada ao prejuízo. Não bastam mágoas ou aborrecimentos ocasionados, sendo necessário que a agressão atinja sentimento pessoal de dignidade para além de situações de normalidade, causando sofrimento, vexame ou humilhação intensos.
2. Na hipótese, as palavras proferidas pela ré não extrapolaram o cenário de conflito familiar permeado, devendo ser enfatizado a ocorrência de ofensas verbais praticadas por ambas as partes litigantes. A desavença familiar experimentada culminou em recíprocos insultos, sem que a agressão superasse situações de normalidade para configurar dano moral a ser indenizado.
3. Apelação conhecida e não provida.